Tribunal: TJES
Processo: 5000600-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000600-05.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

LUCIA COSTA SALESE e CENTRO DE ESTÉTICA BELÍSSIMA LTDA-ME

AGVDO(S):

BANCO DO BRASIL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental.

2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade

são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários.

4- Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor, não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las.

5- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
15
de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000600-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA COSTA SALESE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000600-05.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

LUCIA COSTA SALESE e CENTRO DE ESTÉTICA BELÍSSIMA LTDA-ME

AGVDO(S):

BANCO DO BRASIL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por LUCIA COSTA SALESE e CENTRO DE ESTÉTICA BELÍSSIMA LTDA-ME, objetivando modificar a decisão ID 996672, integralizada através da decisão ID 996685, através da qual a magistrada primeva verificando que a cédula de crédito bancária preenche os requisitos essenciais previstos na lei nº 10.931/04, com apresentação de planilha de evolução do débito, rejeitou os argumentos apresentados na objeção de pré-executividade.

Em suas razões recursais ID 996664, as Agravantes sustentam que não foi apresentada de forma clara a periodicidade da capitalização dos juros e das respectivas taxas. Alegam, ainda, que há incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, estando caracterizada a inexigibilidade do título.

Sem contrarrazões.

Através da Decisão ID. 1013576 indeferi a tutela antecipada recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de janeiro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PERERIRA NEVES

Desembargador Relator Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000600-05.2021.8.08.0000

AGVTE(S): LUCIA COSTA SALESE e CENTRO DE ESTÉTICA BELÍSSIMA LTDA-ME

AGVDO(S): BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por LUCIA COSTA SALESE e CENTRO DE ESTÉTICA BELÍSSIMA LTDA-ME, objetivando modificar a decisão ID 996672, integralizada através da decisão ID 996685, através da qual a magistrada primeva verificando que a cédula de crédito bancária preenche os requisitos essenciais previstos na lei nº 10.931/04, com apresentação de planilha de evolução do débito, rejeitou os argumentos apresentados na objeção de pré-executividade.

Em suas razões recursais ID 996664, as Agravantes sustentam que não foi apresentada de forma clara a periodicidade da capitalização dos juros e das respectivas taxas. Alegam, ainda, que há incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, estando caracterizada a inexigibilidade do título.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se na origem de execução promovida pelo Banco do Brasil contra a qual as Agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo ilegalidade nas cláusulas contratuais constantes da cédula de crédito bancário.

Em sua decisão a magistrada
a quo,
ao reconhecer a exigibilidade do título, deixou de apreciar as alegações de irregularidades referentes às cláusulas contratuais por entender que deveriam ter sido questionadas em embargos do devedor.

Pois bem. A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

Compulsando os autos contata-se que a cédula de crédito bancário de fls. 08/20 preenche os requisitos essenciais previstos na Lei 10931/04, pois acompanhada de planilha da evolução do débito que encontra juntada às fls. 21/21v, sendo, portanto, título hábil a instruir o processo executivo, afastando, assim, a nulidade arguida.

Quanto a alegada incidência do fator acumulado de comissão de permanência e aplicação cumulada da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária e demais encargos deixo de apreciá-los, pois deveriam ser objeto de embargos do devedor, considerando que os executados não apresentaram, sequer, planilha que aponte a aplicação de tais encargos.

Diante da motivação acima exposta, rejeito as razões que serviram de fundamento para a objeção de preexecutividade instaurada pelos executados.

Assim, prossiga-se na execução intimando-se a exequente para requerer o que de direito.

A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE.
INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA
E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

2.
Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano. Aludidos aspectos não podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 07/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.

1. Apreciadas as questões submetidas ao Tribunal a quo, de maneira suficiente e adequada, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Alegação genérica, sem indicação, clara e precisa, da forma como os dispositivos legais foram violados pelo acórdão recorrido, sem tampouco apresentar qualquer padrão de divergência, não dá ensejo ao conhecimento do recurso especial ante a flagrante deficiência recursal (súmula 284/STF).

3.
As matérias suscetíveis de apreciação em sede de exceção de pré-executividade são as que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz e não demandem dilação probatória.

4. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. (Súmula 233/STJ).

5. Elidir as conclusões do aresto impugnado, que entende, forte nas provas dos autos, que o contrato em execução é de abertura de crédito rotativo, demanda o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor das súmulas 05 e 07/STJ.

6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no REsp 779.179/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)

Ademais, verifica-se que a o enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários. Vejamos:

Súmula nº 381 do STJ
: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Diante de tais argumentos não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor, não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las. No mesmo sentido a jurisprudência:

49806451 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER FEITA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção/objeção de pré-executividade possui requisitos específicos cumulativos para sua admissibilidade, quais sejam: I) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; II) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória: 2)
A principal alegação do recorrente cinge-se na nulidade do título executivo sob o argumento de que os encargos nele (título executivo) pactuados infringem flagrantemente a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial. Contudo, a matéria ora alegada pelo agravante deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade.
3) Embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título,
pretendem os excipientes, ora agravantes, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão impugnada. (TJES; AI 0007274-22.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/11/2020; DJES 14/12/2020)

78158083 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. Executada que deduz necessidade de revisão de cláusulas de contrato bancário, aventando cobrança de juros, taxas e tarifas de forma abusiva.
Exceção de pré-executividade que é instrumento oriundo de construção doutrinária e jurisprudencial, adequado para discussão de matérias que podem ser conhecidas de plano pelo Juízo, sem a necessidade de cognição ampla. Vedado o conhecimento de ofício da abusividade de cláusulas de contrato bancário (Súm. 381/STJ). Tratando-se de execução de título extrajudicial, ilegalidades e/ou abusividade de encargos devem ser alegadas por meio de embargos à execução.
Cédula de crédito bancário que é documento previsto na Lei nº 10.931/2004 como título executivo extrajudicial. Súm. 14/TJSP. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2224287-14.2020.8.26.0000; Ac. 14185966; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 24/11/2020; DJESP 03/12/2020; Pág. 1655)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000600-05.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

LUCIA COSTA SALESE e CENTRO DE ESTÉTICA BELÍSSIMA LTDA-ME

AGVDO(S):

BANCO DO BRASIL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. EMBARGOS DO DEVEDOR. MEIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A exceção de pré-executividade é um meio de defesa do executado, apresentada por meio de simples petição, na qual são alegadas matérias de ordem pública que podem ser demonstradas de plano, através de prova documental.

2- O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as matérias passíveis de serem invocadas em exceção de pré-executividade

são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

3- O enunciado de súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça não permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas constantes dos contratos bancários.

4- Não vejo como afastar a conclusão a que chegou a magistrada primeva ao concluir que as matérias relativas a irregularidades das clausulas do contrato bancário deveriam ter sido objeto de embargos do devedor, não sendo a exceção de pé-executividade o meio adequado para impugná-las.

5- Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 de FEVEREIRO de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.